Tribunal: STF
Processo: ARE 1406590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. AÇÃO MANDAMENTAL COM FINS DE ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES RECEBIDAS POR SERVIDOR INATIVO. DISCUSSÃO INÓCUA DIANTE DO REMÉDIO PROCESSUAL UTILIZADO. REJEIÇÃO DA PREAMBULAR. 



    - Por não haver condenação em honorários advocatícios na ação mandamental, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, a princípio, a importância na fixação do valor da causa limitar-se-ia ao cálculo das custas judiciais. Contudo, as custas processuais relativas a essa espécie de ação, nesta Corte de Justiça, são estabelecidas em valor fixo, conforme se depreende dos anexos da Lei nº 5.672, de 17 de novembro de 1992, que dispõe sobre o Regimento de Custas Judiciais e Emolumentos Extrajudiciais, e dá outras providências, motivo pela qual é inócua a discussão apresentada.



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGALIDADE QUE SE RENOVA A CADA PRESTAÇÃO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO.



    - “ (…) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, "em se tratando de ato omissivo continuado, consistente no não pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, a relação jurídica é de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança renova-se mês a mês" (MS 13.833/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 3ª Seção, DJe 03/02/2014).



    4. Agravo regimental não provido.



    (STJ. AgRg no REsp 1168101/GO. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. J. em 25/03/2014)



    - “MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIOS E ADICIONAL DE INATIVIDADE. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR NÃO ALCANÇADO PELO ART. 2º DA LC Nº 50/2003. POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. - A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre na hipótese dos autos, o prazo para impetração de mandado de segurança renova- se mês a mês, não havendo, assim, que se falar em decadência. (...)” (TJPB. MS nº 0002409- 33.2015.815.0000. Rel. Des. Leandro dos Santos. J. em 02/09/2015). Grifei.



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2003. IMPOSSIBILIDADE. NORMA RESTRITIVA QUE NÃO SE ESTENDE AOS MILITARES. CONGELAMENTO DO ANUÊNIO APENAS A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PACIFICADA POR MEIO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. VERBA QUE NÃO PODE SER CONGELADA ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.



    - Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios da referida categoria de trabalhadores com base no mencionado dispositivo.



    - “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.



    Parágrafo único. Excetua-se do disposto no 'caput' o adicional por tempo de serviço, cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003”” (Art. 2º, da LC nº 50/2003).



    - Não sendo os anuênios alcançados pelo congelamento, devem ser pagos sobre a remuneração ou proventos percebidos pelo policial militar. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da lei complementar nº 50/2003



    - As Leis complementares do Estado da Paraíba de nº 50/2003 e de nº 58/2003, que tratam da transformação das vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores público em vantagem pessoal reajustável de acordo com o art. 37, inciso X da CF, não se aplicam aos militares, por ausência de previsão legal expressa.



    - Com a posterior edição da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, restou consignado, no §2º, do seu art. 2º, o congelamento apenas dos anuênios dos Policiais Militares do Estado da Paraíba.



    - “Art. 2º (…) § 2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores civis e militares.” (§2º, do art. 2º, da Lei nº 9.703/2012).



    - “Art. 14. O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices:



    I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço.



    II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.” (Art. 14 da Lei nº 5.701/1993).



    - A Lei nº 9.703/2012, que foi originada pela MP 185/2012, apenas estendeu o congelamento para os policiais militares com relação ao anuênio, em nada se referindo ao adicional de inatividade. Por conseguinte, a citada verba (adicional de inatividade) não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização, possuindo o autor direito à percepção, conforme já exposto, e à atualização.



    - É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe, bem como não cabe ao intérprete elastecer o seu entendimento sobre a norma que estendeu aos militares o congelamento dos anuênios, criando obstáculo legal inexistente à atualização do adicional de inatividade.



    - “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA AOS CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES GRATIFICADAS. NÃO CABE AO INTERPRETE RESTRINGIR O QUE A LEI NÃO RESTRINGE. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00328954620138190004 RJ 0032895-46.2013.8.19.0004, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/09/2015 00:00).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente